Tribunal: TJDFT
Processo: 0789371-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. FIDELIZAÇÃO. RESCISÃO POSTERIOR. COBRANÇA DE MULTA. INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que declarou a nulidade da multa de rescisão antecipada de contrato de telefonia e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A apelante sustenta a legalidade da cláusula de fidelização por 24 meses, prorrogada automaticamente e defende a validade da multa proporcional por cancelamento antecipado, bem como a inexistência de dano moral pela inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a prorrogação automática do prazo de fidelização em contrato de telefonia; e
(ii) saber se há dano moral indenizável pela inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes, em decorrência de cobrança considerada ilegítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação contratual está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois o serviço foi contratado como destinatário final, sem demonstração de incremento à atividade econômica da entidade.
5. A renovação automática do contrato não implica renovação da cláusula de fidelização, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da liberdade contratual (CC, arts. 421 e 422).
6. A Resolução no 632/2014 da ANATEL, em seus arts. 57 e 59, admite a fidelização apenas mediante concessão de benefícios comprovados e por prazo máximo de 12 meses, salvo negociação expressa — requisitos não comprovados nos autos.
7. Ausente o benefício do contrato de permanência, é indevida a multa por resilição do acordo antes do término do prazo. Precedentes desta Corte.
8. A cobrança de multa por rescisão após o término do primeiro período de fidelização é indevida, pois ausente nova vantagem econômica ao consumidor.
9. A inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, por ter natureza in re ipsa, não exige comprovação do dano (AgInt no REsp 1828271/RS, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP).
10. O valor da indenização fixado em R$ 4.120,00 (quatro mil, cento e vinte reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A prorrogação automática do contrato de telefonia não implica renovação do prazo de fidelização, salvo concessão comprovada de novo benefício ao consumidor.
2. É indevida a cobrança de multa por rescisão contratual após o término do período inicial de fidelização.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 14; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANATEL no 632/2014, arts. 57 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 23.09.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16.03.2020; TJDFT, Acórdão 1793096, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, j. 06.12.2023.